Tribunal: TCU
Processo: 035.939/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5073/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2734/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 1/3/2016, Ata 5/2016, relativamente aos seus itens 3, 4 e 9 e subitens 9.1 e 9.3.1 onde se lê: " (...) Igreja Batista Gera Vida Internacional/DF (...) ", leia-se: " (...) Gera Vida Igreja Cristã (...) ", e no subitem 9.3, onde se lê: " (...) atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido (...);", leia-se: " (...) atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão (...);", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.939/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.066/2017-1 (Solicitação); TC- Processo 020.014/2016-3 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: David Alves de Castro (XXX.055.541-XX); Gera Vida Igreja Cristã (04.471.278/0001-06); João Ghizoni (XXX.333.859-XX); Milena Carneiro Bastos (XXX.200.274-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Gera Vida Igreja Cristã (04.471.278/0001-06). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: Ana Flora Rocha Caldeira (6246/OAB-GO), representando David Alves de Castro e Gera Vida Igreja Cristã; Sergio Augusto Santana Silva (25097/OAB-DF), representando Milena Carneiro Bastos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.